Tribunal: TJSP
Processo: 1503469-31.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000391025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503469-31.2017.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
LUIZ ENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do apelante para um
ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-
multa, no piso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503469-31.2017.8.26.0536 - São Vicente
2
VOTO No 49257
APELAÇÃO No 1503469-31.2017.8.26.0536
APELANTE: LUIZ ENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO VICENTE
AÇÃO PENAL No 1503469-31.2017.8.26.0536
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - PS
Cuida-se de apelação interposta por
LUIZ ENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES contra a sentença
de fls. 184/192, que, na 1a Vara Criminal da Comarca de São
Vicente, julgou procedente ação penal, condenando-o a
cumprir, em regime prisional aberto, a pena de um ano, onze
meses e dez dias de reclusão, substituída a carcerária por
prestação de serviços à comunidade e por dez diárias, no piso,
e a pagar cento e noventa e quatro dias-multa, no piso, por
infração ao disposto no artigo 33, caput, e § 4o, da Lei
11.343/06, em razão de fato ocorrido em 6 de novembro de
2017, por volta de 12h54min, na Rua Perpétua de Oliveira
Freitas, próximo ao numeral 581, Jardim Rio Branco, na cidade
e comarca de São Vicente, quando trazia consigo drogas, para
fins de tráfico, consistentes em 6 (seis) porções de maconha e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503469-31.2017.8.26.0536 - São Vicente
3
6 (seis) pinos contendo cocaína, substâncias entorpecentes
que causam dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além
de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e anotações referentes
ao tráfico.
Sustenta, em resumo, o apelante,
que a prova acusatória é precária, pois se resume aos relatos
contraditórios dos policiais militares que atuaram no caso, os
quais não seriam suficientes para embasar o decreto
condenatório.
Postula,
por
isso,
a
absolvição.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para uso ou a
fixação da pena-base no mínimo legal (fls. 200/208).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do auto de exibição e apreensão (fls.
10/11), do laudo de constatação preliminar (fl. 12), do laudo
pericial que atestou a natureza entorpecente das substâncias
ilícitas apreendidas (fls. 138/139) e do conjunto da prova oral
acusatória.
No que concerne à autoria, na fase
inquisitorial, o acusado optou pelo silêncio (fl. 5) e, sob o crivo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503469-31.2017.8.26.0536 - São Vicente
4
do contraditório, negou a imputação que lhe foi feita. Disse que
estava do lado de fora de uma lan house, aguardando a
impressão de documentos, quando um rapaz o chamou pelo
nome e saiu correndo ao perceber a aproximação das
autoridades. Foi abordado pelos policiais militares, os quais
não encontraram nada de ilícito em seu poder; apenas cento e
cinquenta reais oriundos de atividade lícita. Não conhecia o
rapaz que o chamou pelo nome, tampouco os agentes que o
abordaram (interrogatório disponível em arquivo digital
fl.
160).
Apesar da negativa judicial do
recorrente, as provas amealhadas o comprometem e a solução
condenatória com elas é compatível.
O policial militar Evandro relatou
que estava em patrulhamento de rotina, quando receberam
notícia, via COPOM, de que no local dos fatos, um homem
magro, moreno, com tatuagem nas pernas, estaria realizando o
tráfico ilícito de entorpecentes. Sendo assim, foram em direção
ao palco dos acontecimentos e visualizaram, próximo a uma
carreta, o réu parado e sozinho, com características físicas
semelhantes às descritas na denúncia, o qual, ao perceber a
aproximação policial, tentou se evadir, sem sucesso, porquanto
perseguido e detido. Em revista pessoal, encontraram uma
sacola no bolso da jaqueta do acusado, contendo seis porções
de maconha e seis de cocaína, além de aproximadamente

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503469-31.2017.8.26.0536 - São Vicente
5
cento e quarenta reais em dinheiro. Pelo que se recordou, o
recorrente não teria se manifestado quando instado a respeito.
Esclareceu que a denúncia não mencionava vestimentas,
apenas as características físicas. Ninguém intercedeu pelo
apelante; apenas disseram que iriam avisar a genitora dele. O
local já era conhecido por ser ponto de tráfico. Não o conhecia
(depoimento disponível em arquivo digital fls. 145/146).
No mesmo sentido, o relato do
policial militar Bruno, afirmando que as drogas e o dinheiro
foram apreendidos com o réu. Apresentou pequenos pontos
divergentes do colega ao dizer que os entorpecentes foram
encontrados no bolso da bermuda do acusado e que ele teria
confessado a prática delitiva informalmente. Acrescentou que
também foi apreendida anotação relativa ao tráfico, com
menção de quantidade, não se recordando, ao certo, o que
estava escrito (depoimento disponível em arquivo digital fl.
160).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
Afinal,
os
insuspeitos
agentes
públicos que prestaram depoimento em audiência, sob as
garantias do contraditório judicial, confirmaram que Luiz, cujas
características físicas coincidiam com a denúncia irradiada pelo
COPOM, foi surpreendido em conhecido ponto de tráfico, em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503469-31.2017.8.26.0536 - São Vicente
6
poder de seis porções de maconha e seis porções de cocaína,
devidamente embaladas e prontas para a venda, as quais
foram apreendidas e periciadas.
É preciso ter em mente que os
agentes da lei não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a pessoa
que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas palavras
deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar.
Ademais,
as
discrepâncias
apontadas pela Defesa dizem respeito a aspectos periféricos,
secundários, que não interferem no desfecho da ação penal,
justificando-se, inclusive, pelo fato de que os policiais militares
atendem a dezenas de ocorrências semelhantes, mas que não
afasta a conclusão de que as drogas, devidamente embaladas
e prontas para a comercialização ilícita, foram encontradas em
poder do acusado, que estava parado e sozinho em conhecido
ponto de tráfico e ainda tentou se evadir, quando surpreendido.
Assim,
entre
as
palavras
do
recorrente e as das testemunhas de acusação, fez bem a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503469-31.2017.8.26.0536 - São Vicente
7
sentença em prestigiar as destas últimas.
E pela quantidade de droga (seis
porções de maconha e seis porções de cocaína), a forma como
estava acondicionada (porções individuais, devidamente
embaladas e prontas para a venda) e a descrição dada ao
evento pelos servidores públicos, é inegável a caracterização
do tráfico, de modo que a condenação era o desfecho natural
da ação penal.
A
tese
que
objetiva
a
desclassificação para o crime de posse para uso próprio
também não pode ser acolhida, porque o réu, em nenhum
momento, se declarou usuário. Além disso, não é comum o
mero usuário, após comprar droga, ficar parado e sozinho em
conhecido ponto de tráfico, justamente para não ser confundido
com o traficante.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, cogitar-se de absolvição ou
de desclassificação.
A dosimetria comporta reparo.
A pena-base deve ser fixada no
mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento de
quinhentos dias-multa, pois a natureza e variedade das drogas
apreendidas não podem justificar tratamento mais gravoso ao
réu, quando todas as outras circunstâncias judiciais lhe são

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503469-31.2017.8.26.0536 - São Vicente
8
favoráveis e quando a quantidade (doze porções no total) não
é expressiva a ponto de autorizar a exasperação.
Nesse sentido:
“(...)
1. A circunstância judicial relativa à
quantidade de drogas, prevista no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, foi
sopesada negativamente em razão da apreensão de 42,4g (quarenta e
dois gramas e quatro centigramas) de 'maconha', bem como 6,7g (seis
gramas e sete centigramas) de 'cocaína'. Não obstante a variedade das
drogas, as quantidades apreendidas não demonstram reprovabilidade
suficiente para exasperar a pena-base, por não extrapolar o tipo penal.
Precedentes.
(...)”
(HC 473.289/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019, sem
grifos no original.)
Na segunda fase do cálculo, a
sanção permanece inalterada, diante da ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Por fim, presentes os requisitos
legais exigidos pelo artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, houve
adequada redução na fração máxima de 2/3 (dois terços),
totalizando, agora, um ano e oito meses de reclusão e
pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, no piso.
Considerando
a
quantidade
de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503469-31.2017.8.26.0536 - São Vicente
9
droga apreendida (seis porções de maconha e seis porções de
cocaína) e que os requisitos para concessão do privilégio foram
preenchidos, a carcerária foi corretamente substituída por
prestação de serviços à comunidade e pena de dez diárias, no
piso, com previsão do regime prisional aberto para eventual
descumprimento.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do apelante
para um ano e oito meses de reclusão e pagamento de
cento e sessenta e seis dias-multa, no piso.
XAVIER DE SOUZA
Relator